Tribunal: TJDFT
Processo: 0717765-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DE VEÍCULO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA SEM VISTORIA. ANOTAÇÃO DA ALIENAÇÃO. INFRAÇÕES DE OUTROS ENTES FEDERADOS. AUTONOMIA DO ÓRGÃO AUTUADOR. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos para reconhecer o demandado como proprietário da motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa JJY4752, desde outubro de 2012, determinando ao DETRAN/DF que proceda à transferência da titularidade, com emissão de novo CRV em seu nome, bem como que exclua o autor de quaisquer multas, pontos e débitos posteriores à tradição, imputando-os exclusivamente ao adquirente.

2. Na origem, alegou o autor ter vendido verbalmente ao réu, em 2012, o veículo mencionado, mediante tradição e outorga de procuração pública destinada à adoção das providências administrativas necessárias à transferência, as quais não teriam sido efetivamente realizadas. Sustentou que, apesar de a propriedade de bens móveis se transmitir pela tradição, incumbia ao comprador promover, no prazo de trinta dias, a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo em seu nome, o que não ocorreu, razão pela qual continua sendo responsabilizado por infrações e débitos, inclusive por autuação lavrada pela Prefeitura de Goiânia. Requereu o reconhecimento judicial da titularidade do réu e a determinação ao DETRAN/DF para efetivar a transferência e ajustar os respectivos registros.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrentes isentos de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais, os recorrentes afirmam que as obrigações impostas são juridicamente impossíveis tanto no que se refere a infrações lavradas por outros entes federados, quanto ao que toca à transferência de propriedade veicular, que exige vistoria, apresentação de documentos e quitação de débitos (arts. 123 e 124 do CTB). Sustentam que é dever legal do alienante de comunicar a venda no prazo de trinta dias, atraindo para si a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB. Pretendem que eventual provimento judicial limite-se à anotação de comunicado de venda, vedada a transferência forçada de titularidade sem observância das etapas legalmente exigidas.

5. A transferência de veículo é ato administrativo que exige a informação da transação ao DETRAN/DF. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que incumbe ao adquirente promover, no prazo de 30 dias, a atualização do registro de propriedade do veículo em seu nome, ao passo que o alienante deve comunicar a transferência ao órgão executivo de trânsito competente, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades e encargos eventualmente incidentes sobre o bem (arts. 123, I, § 1o, e 134, do CTB).

6. A jurisprudência do TJDFT tem relativizado a regra da responsabilidade solidária quando demonstrada, por meios idôneos, a efetiva alienação do veículo. No caso, a alienação verbal e a tradição do veículo não foram objeto de controvérsia, tampouco foram impugnadas especificamente pela defesa do réu. Acrescente-se que a procuração lavrada em 19/1/2012 (ID 81477959) confere ao adquirente poderes para realizar todas as diligências necessárias à transferência documental do veículo, revelando a inequívoca intenção do alienante de permitir a formalização da alteração cadastral e afastando qualquer alegação de má-fé.

7. No que se refere à transferência compulsória da titularidade do veículo perante o órgão de trânsito, a realização de vistoria e o cumprimento de todas as etapas técnicas previstas nos arts. 123 e 124 do CTB constituem requisitos indispensáveis à segurança do sistema de trânsito, não se podendo impor ao DETRAN/DF a transferência e a emissão de novo CRV sem a observância do procedimento administrativo regular.

8. Comprovada a tradição e estando o veículo em local incerto, a solução jurídica adequada consiste na anotação da alienação no prontuário do veículo, atribuindo ao adquirente a responsabilidade pelos débitos e penalidades incidentes após a venda.

9. Ressalte-se que cada órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito - SNT exerce suas atribuições de forma autônoma, cabendo-lhe a gestão e eventual revisão dos autos de infração por ele lavrados. Assim, não é possível exigir que o DETRAN/DF altere, cancele ou revise multas formalizadas por autoridades de trânsito de outros entes federados, pois a competência para sua análise permanece vinculada ao órgão autuador.

10. À autarquia distrital cabe, portanto, a gestão do prontuário do veículo no âmbito do DF e a consolidação das informações encaminhadas pelos demais entes do SNT. Desse modo, ainda que não possua competência para revisar autos de infração emitidos por outros órgãos, permanece legítima para responder por pedidos voltados à anotação da alienação e ao afastamento da responsabilidade do antigo proprietário. Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

12. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.